Tribunal: TJSP
Processo: 0050708-18.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Roubo duplamente majorado – Quadro de dúvidas instalado no transcurso do contraditório constitucional que deve ser solucionado em favor do sentenciado - Inexistência de prova suficiente para a prolação do édito de rigor – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – Recurso da acusação DESPROVIDO.